Tribunal: TJDFT
Processo: 0004602-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda.
2. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.
3. Não há como se utilizar do valor da condenação a um dos réus, para balizar os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em relação aos pedidos que foram julgados improcedentes em relação aos demais réus.
4. Verificando-se que o percentual de 10% sobre o valor da causa não se revela desproporcional ou excessivo não há que se falar em redução dos honorários advocatícios para aquém do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.